Tribunal: STF
Processo: ARE 1307632
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 27, fl. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – POLÍTICA PÚBLICA: IDOSOS INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA – MUNICÍPIO: OMISSÃO. 1. As entidades que abrigam idosos estão incumbidas de oferecer instalações físicas adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança, a manter padrões compatíveis com as necessidades dos internos e são responsáveis pela devida manutenção da própria unidade. 2. A política de atendimento ao idoso deve ser feita por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais da união, dos estados-membros, do distrito federal e dos municípios.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES (Doc. 29), foram providos sem efeitos modificativos, somente para sanar a omissão quanto à multa por descumprimento de ordem judicial (Doc. 31).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 35), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ente municipal alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, caput, e II; 30, VII; e 37 da CF/1988; bem como as Súmulas 346 e 473 do STF.



    Alega que “o Município de Governador Valadares demonstrou interesse e preocupação com a situação enfrentada pelos idosos, apresentando um plano intersetorial, envolvendo três Secretarias: de Assistência Social, da Saúde e de Obras e Serviços Urbanos com a finalidade de solucionar a maioria das requisições solicitadas pela IRMP. Some-se isso ao fato de que não restou demonstrado que existem idosos no Município desamparados e não abrangidos pelas políticas públicas adotadas pela municipalidade, nem há prova de que o exercício dos direitos estabelecidos na Constituição Federal ou no Estatuto do Idoso esteja sendo negado aos respectivos titulares” (Doc. 35 fl. 9).



    Enfatiza que “o dever estatal de atribuir efetividade aos direitos fundamentais, de índole social vem sendo cumprido. O Poder Judiciário, diante da carência de recursos para atender a todos os direitos fundamentais constitucionais, os quais em sua maioria implicam em prestações positivas, deve procurar preservar, sempre que possível, a vontade do Administrador Público, sob pena de prejudicar, ou até mesmo inviabilizar, o sistema público” (Doc. 35, fl. 9). 



    Ressalta que “a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais depende, em grande medida, de um inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, a alegação de incapacidade econômico-financeira do ente municipal e sua tentativa constante de prestar auxílio à população idosa, desta não se poderá razoavelmente exigir, então, considerada a limitação material referida, a imediata efetivação do comando judicial” (fl. 10, Doc. 35). 



    Defende, ainda, que “não se trata de descumprimento e sim impossibilidade de cumprimento, diante da limitação de recursos conforme exposto acima. Tal multa extrapola o caráter coercitivo e implica em enriquecimento ilícito ao ocasionar prejuízo transverso à coletividade. De fato, revela-se descabida a fixação de multa diária nos casos em que a exigência implicará em prejuízo para toda a coletividade, pelo que se impõe e requer, de imediato, a SUPRESSÃO da mesma” (fl. 11, Doc. 35).



    Em seguida, o Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) quanto a alegação de afronta ao art. 30, VII, da CF/1988, incide o óbice da Súmula 356/STF; (b) relativamente à ingerência do Poder Judiciário, a tese do recorrente não encontra amparo na jurisprudência do STF; e (c) aplica-se, ao caso, o óbice da Súmula 636/STF (Doc. 39).



    No Agravo, a parte sustenta a inaplicabilidade dos Enunciados 356 e 636 do STF (Doc. 43).



    Remetidos os autos ao STF (Doc. 47), o ilustre Min. LUIZ FUX, no exercício da Presidência, inicialmente, negou seguimento ao ARE em razão de sua intempestividade (Doc. 49).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 51), houve a reconsideração da decisão anteriormente prolatada, determinando-se, em seguida, a devolução dos autos para aguardar o julgamento do Tema 698, RE 684.612-RG (Doc. 55).



    Em observância a essa decisão, determinou-se, na origem, o sobrestamento do RE até o julgamento do mérito do Tema 698/RG (Doc. 61).



    Julgado o mérito do referido precedente de repercussão geral, o Primeiro Vice-Presidente negou seguimento ao RE, quanto à matéria objeto do Tema 698/RG; e o admitiu relativamente à questão sobre o cabimento de multa diária no caso de descumprimento de decisão judicial (Doc. 59).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 35, fls. 5-7):



    “Segundo o art. 102, § 3º, CRFB, o recorrente tem de demonstrar a repercussão geral da questão veiculada no recurso extraordinário, sob pena de não se admitir o apelo extremo: (...)



    Regulamentando o instituto, prescreve o CPC (...)



    Como se vê, a repercussão geral consiste na relevância e transcendência da questão constitucional vertida no recurso extraordinário. O atributo da relevância apura-se por critério econômico, político, social ou jurídico (aspecto qualitativo), ao passo em que o da transcendência configura-se quando a decisão ultrapassa o interesse das partes (aspecto quantitativo), podendo ser auferida por três ângulos: (...)



    Conquanto o atributo da relevância esteja vertido em norma aberta, a própria composição da CRFB fornece critérios objetivos para a sua apuração em concreto. Por exemplo, a Magna Carta trata da ordem econômica (Título VII, “Da Ordem Econômica” – arts. 170 a 191), da ordem social (Título VIII, “Da Ordem Social” – arts. 193 a 232), da ordem política ao disciplinar a organização do Estado e dos Poderes (Títulos III e IV – arts. 18 a 135), dos direitos e garantias individuais (Título II – arts. 5º a 17).



    Cumpre demonstrar a presença de repercussão geral (ou seja, a relevância e a transcendência) de todas as questões constitucionais objeto do presente recurso extraordinário. 



    Trata-se de decisão que violou a Constituição Federal, na medida em que a questão possui relevância social, política e jurídica, e, tem potencialidade a atingir um significativo número de pessoas. 



    É inconteste a ofensa constitucional, e a existência da repercussão geral, na medida em que discussões envolvendo a responsabilidade do ente público municipal quanto ao custeamento e implemento de política pública de sua população idosa. A matéria foi ampla e devidamente analisada pelo acórdão que não deu provimento. 



    Portanto, preenchido o requisito da repercussão geral, nos termos do artigo 1.035 do Código de Processo Civil.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no tocante à multa diária aplicada por descumprimento de ordem judicial, no valor de R$ 1.000,00 por idoso, o Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia (fl. 8, Doc. 31):



    “A decisão concessiva na apreciação da tutela de urgência também se submeteu à revisão pela Turma, que a reformou em parte e justamente para limitar o valor da multa, nos termos do voto do Primeiro Vogal, DES. PEIXOTO HENRIQUES, por mim acompanhado: Nesse sentido, reformo em parte a decisão agravada, apenas em relação à multa estipulada na antecipação de tutela no montante de R$ 1.000,00 por idoso, isso apenas para que tenha essa “astreinte” como teto o valor de R$ 200.000,00.



    Não se verifica qualquer excesso na quantia fixada, tampouco desproporcionalidade, notadamente se se considerar que o pedido visa à regularização do acolhimento de idosos no MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG. Assim, é de ser mesmo mantida a sentença em todos os seus termos, inclusive quanto ao valor e limite da multa por descumprimento, que refletem aqueles já estabelecidos quando do julgamento do AI (nº 1.0000.18.116636-4/001).”



     



    Assim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Nesse sentido, em casos semelhantes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. TEMA 181/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. EXCESSIVIDADE DE MULTA PROCESSUAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A admissibilidade de recurso especial é matéria de natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral. O recurso extraordinário interposto contra o acórdão que analisa essa matéria não preenche os pressupostos de admissibilidade, razão por que inexistente usurpação à competência desta Corte. Precedentes. 2. Em relação à alegação de suposta excessividade do valor da multa processual, além de também ser questão de natureza infraconstitucional, dependeria do revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional. 3. Agravo desprovido.” (Rcl 73428 AgR/SP, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 6/6/2025)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. ENUNCIADO N. 736 DA SÚMULA DO SUPREMO. JULGAMENTO DE AÇÕES QUE TENHAM COMO CAUSA DE PEDIR O DESCUMPRIMENTO DE NORMAS TRABALHISTAS RELATIVAS À SEGURANÇA, À HIGIENE E À SAÚDE DOS TRABALHADORES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MULTA DIÁRIA APLICADA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EXCESSO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. ANÁLISE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Ação civil pública que verse sobre o meio ambiente do trabalho deve ser julgada no âmbito da competência da Justiça especializada. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à aplicação de multa diária, à condenação em indenização por danos morais e ao montante do valor da condenação – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1357799 AgR/SP, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 15/9/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente